Tribunal: STF
Processo: ARE 1451550
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo formalizou, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 12) contra acórdão (eDoc 6) do Tribunal de Justiça de referido ente federativo. A ementa desse julgado apresenta o seguinte teor:



    Agravo de instrumento. Desapropriação. Precatório judicial. Resíduo de pagamento que ensejou expedição de ofício requisitório complementar. Valor depositado pelo Tribunal de Justiça impugnado pelo DER. Violação à Lei n. 11.960/09 e à súmula vinculante n. 17 do STF. Inadmissibilidade. A mora do devedor não autoriza revisão dos critérios até então aplicados, sob pena de ofensa ao principio da preclusão. O precatório expedido é anterior ao advento dos diplomas suscitados. Recurso desprovido.



    Sustenta, em síntese, que esse pronunciamento viola preceitos constitucionais (i) ao não aplicar os índices e critérios previstos no art. 1º- -F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, após a entrada em vigor desta, para a correção monetária e os juros de mora do precatório discutido nos autos; e (ii) ao não afastar a incidência de tais juros no período correspondente à expedição do precatório até o respectivo prazo estabelecido na Constituição Federal para quitação e, com isso, inaplicar, ao caso, a Súmula Vinculante n. 17.



    Requer, ao final, seja provido o apelo excepcional para o fim de “que os juros moratórios sejam reduzidos para 0,5% (meio por cento) ao mês – juros aplicados à caderneta de poupança (6% ao ano) –, respeitado o interregno estipulado na Súmula Vinculante nº 17 do STF, e a correção seja calculada pelos índices da poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei Federal 9.494/97, conforme redação dada pelo art. 5º da Lei Federal 11.960/2009” (eDoc 12, fl. 23).



    Em contrarrazões, pugnam os recorridos pela negativa de provimento ao recurso (eDoc 16, fl. 11).



    Considerando o Tema de repercussão geral n. 810 e, ainda, os Temas n. 491 e n. 905, ambos do Superior Tribunal de Justiça, o pronunciamento impugnado foi submetido a juízo de retratação, o qual não foi acolhido em acórdãos assim resumidos (eDoc 27 e e-Doc 32, respectivamente):



    Embargos declaratórios. Julgamento do Recurso Especial n. 1.205.946/SP. Devolução dos autos à Turma Julgadora. Artigo 543-C, § 7º, do Diploma Processual. Aplicação do artigo 5º da Lei n. 11.960/09. Impossibilidade. Inconstitucionalidade do referido dispositivo declarada, por arrastamento, pela Suprema Corte. ADI 4.357 e ADI 4.425. Acórdão mantido.



    (eDOC 20, fl. 2)



    AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação – Devolução dos autos em cumprimento à regra do artigo 1.040, II, do CPC – REsp. n° 1.492.221/PR (Tema 905) no qual o STJ entendeu que nas condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital – O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), não trata especificamente das ações de desapropriação de imóveis, razão por que prevalece o entendimento firmado no julgamento do Tema 905 – Acórdão que, no julgamento do agravo de instrumento, revelou-se em conformidade com os paradigmas, pelo que fica mantido – Recurso restituído à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.041, caput, do CPC.



    (eDoc 2, fl. 2)



    Não admitido o apelo extremo por decisão do Presidente da Seção de Direito Público do TJSP (eDoc 30), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 35), com refutação do fundamento de inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Observo, desde logo, que, no caso, houve concordância com a incidência de juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no período então previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal, na redação anterior à Emenda Constitucional n. 62/2009, e indicado no § 5º do mesmo artigo após a promulgação dessa emenda – com a redação, no presente momento, dada pela EC n. 114/2021.



    Essa conclusão diverge do que restou decidido pela Suprema Corte por ocasião do julgamento do RE 591.085 QO-RG, Relator o ministro Ricardo Lewandowski, Tema n. 147 da repercussão geral, cuja ementa cito abaixo:



    CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DURANTE O PRAZO PREVISTO NA CONSTITUIÇÃO PARA SEU PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 100, § 1º (REDAÇÃO ORIGINAL E REDAÇÃO DADA PELA EC 30/2000), DA CONSTITUIÇÃO. 



    I – QUESTÃO DE ORDEM. MATÉRIA DE MÉRITO PACIFICADA NO STF. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. DENEGAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS QUE VERSEM SOBRE O MESMO TEMA. DEVOLUÇÃO DESSES RE À ORIGEM PARA ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS PREVISTOS NO ART. 543-B, § 3º, DO CPC. PRECEDENTES: RE 579.431-QO/RS, RE 582.650-QO/BA, RE 580.108-QO/SP, MIN. ELLEN GRACIE; RE 591.068-QO/PR, MIN. GILMAR MENDES; RE 585.235-QO/MG, REL. MIN. CEZAR PELUSO.



    II – Julgamento de mérito conforme precedentes.



    III – Recurso provido.



    (Destaquei)



    Não se ignore, ainda, o teor da referida Súmula Vinculante n. 17 quanto a não incidência de moratórios no aludido período: “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.



    Assinalo que mesmo na redação dada ao § 5º do art. 100 pela Emenda n. 62/2009 – com a redação agora dada pela EC n. 114/2021 – a Corte Suprema asseverou a não incidência desses juros no período de graça. E isso em julgamento também em âmbito de repercussão geral no RE 1.169.289, Tema n. 1.037, em que, sob relatoria do Ministro Marco Aurélio, a seguinte tese foi externada: “O enunciado da Súmula Vinculante n. 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional n. 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'”.



    Por fim, quanto à aplicação da atualização monetária e dos juros de mora na forma preconizada pela Lei n. 11.960/2009, o Pleno desta Corte, ao resolver questão de ordem suscitada na ADI 4.357 e na ADI 4.425, ambas sob relatoria do Ministro Luiz Fux, assentou que a declaração de inconstitucionalidade parcial do § 12 do art. 100 da Lei Maior, bem assim, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, deveria ter efeitos prospectivos, de modo a preservar a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança até 25.3.2015 especificamente para a correção monetária, já que, em relação aos moratórios incidentes sob débito não tributário, os dispositivos da citada lei e da emenda não foram declarados inconstitucionais. Transcrevo, em parte, a ementa do acordado:



    QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. […]



    2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016.



    3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. […]



    (Grifei)



    Assim, no caso, o precatório foi expedido em data anterior a 25.3.2015, de forma que a correção deve observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança no período compreendido entre a data de promulgação da EC n. 62/2009 e aquele marco temporal.



    Ressalto, ademais, que a modificação de tais consectários no presente caso não lesiona a coisa julgada, pois o Supremo, quanto a essa questão, já “[...] assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (ARE 1.194.774 ED-AgR, Relator o ministro Roberto Barroso). Menciono outros acórdãos nessa linha:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DO TEMA 132 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.



    1. Nos termos da jurisprudência do STF, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente (RE 590751, Tema 132 da sistemática da repercussão geral). 



    2. Esta Suprema Corte já decidiu que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 1.261.548-ED-AgR, Relator o ministro Edson Fachin) 



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.



    1. Esta SUPREMA CORTE, no julgamento do AI 850.091-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, decidiu que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença om trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’. 



    2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.



    (RE 566.030 AgR-AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes)



    3. Em face do exposto, provejo o agravo e, após examinar o recurso extraordinário, também lhe dou provimento para (i) afastar, na espécie, os juros moratórios no período de graça constitucional, ou seja, no curso do prazo previsto no art. 100, § 1º, na redação anterior à EC n. 62/09, e no § 5º do mesmo artigo, na redação posterior à promulgação dessa emenda; e, ainda, para (ii) determinar que a atualização monetária e os juros de mora observem o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança a partir da data de promulgação da EC n. 62/2009, sendo que, para aquele primeiro consectário, deve-se incidir somente até 25.3.2015, nos termos do que restou decidido nas questões de ordem analisadas na ADI 4.357 e na ADI 4.425.



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente